Tribunal: TJDFT
Processo: 0722285-45.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-12

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. ALIMENTOS. EXONERAÇÃO. FILHO MAIOR. ENSINO SUPERIOR. ATIVIDADE REMUNERADA. EXERCÍCIO. NECESSIDADE. AUSÊNCIA.
1. A maioridade faz cessar o dever de o genitor prestar alimentos com fundamento no dever de sustento, decorrente do poder familiar. Remanesce o dever previsto no art. 1.694 do Código Civil, fundado no parentesco.
2. O advento da maioridade civil do alimentando não extingue o direito à percepção de alimentos de forma automática, apenas afasta a presunção de necessidade do encargo alimentar. Há que se perquirir se o alimentante possui condições de prestar os alimentos e se o alimentando ainda necessita da pensão.
3. A exoneração da pensão alimentícia é possível quando se verifica que o alimentando não mais necessita dos alimentos, pois consegue conciliar os estudos com o exercício de atividade remunerada, além de não possuir nenhuma circunstância excepcional que justifique a manutenção da obrigação.
4. Apelação desprovida.